Tribunal: TJMT
Processo: 0018775-40.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, conforme Ementa abaixo transcrita:
APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO E DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FLAGRANTE ABUSIVIDADE OU ARBITRARIEDADE. TEMA 454 E 671 REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Município de Cuiabá, objetivando a declaração do direito dos Autores de perceberam a mesma remuneração paga aos servidores nomeados em 30/09/2002, ou dos nomeados em 30/09/2005, além dos salários retroativos, uma vez que apesar de aprovados dentro do número de vagas no concurso público para provimento dos cargos de Agente Fiscal de Trânsito, atualmente denominado de Agente de Regulação e Fiscalização do Município de Cuiabá, não foram nomeados dentro do prazo de validade do certame, sendo necessária determinação judicial para que o Município procedesse com a nomeação dos Autores.
3. Deste modo, considerando que não foram nomeados por erro da administração pública, o que evidencia a arbitrariedade flagrante do ente público municipal, pugnam pelo ressarcimento do período em que não foram nomeados, com o recebimento das remunerações não percebidas, além da pretensão de enquadramento e progressão funcional equivalente que deve ser averbada em suas fichas funcionais, bem como indenização por danos morais.
4. É cediço que a nomeação tardia não enseja direito à indenização por dano material, nos termos do julgamento do RE 724347 – Tema no 671 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal cujo texto restou assim expresso: Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.
5. Para que seja excepcionada a situação posta, necessária a demonstração cabal, pela parte autora, da alegada arbitrariedade flagrante a ensejar o reconhecimento do dever de indenizar.
6. A relutância do ente público em proceder à nomeação dos candidatos mesmo após solicitações das secretarias municipais, assim como pela não convocação dos Autores quando da desistência de candidatos imediatamente melhores colocados, por si só, não demonstra ter o réu agido com má-fé, desídia ou abuso de poder de forma deliberada, sendo descabido o fundamento da inicial de que a conduta do ente público tenha sido praticada com arbitrariedade, tais fatos evidenciam, no máximo, a ocorrência de má gestão, não configurando ato arbitrário tendente a prejudicar dolosamente os candidatos.
7. Inviável o acolhimento do pedido de pagamento de verbas remuneratórias correspondentes aos dias em que os Recorridos poderiam ter desempenhado suas funções, na medida em que, não tendo havido efetivo exercício do cargo, não há que se falar em contraprestação pecuniária por trabalho não realizado, decidir em sentido contrário seria coadunar com o enriquecimento ilícito dos Recorrentes.
8. O dano moral não pode ser presumido, mas antes deve ser comprovado por quem o alega. Neste passo, o atraso na nomeação da apelante, por si só, não enseja indenização por dano extrapatrimonial. Não se trata, portando, de dano moral in re ipsa.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 46 da Lei n.o 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.
10.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
Da decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.
2. Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
Alega a parte Recorrente que: Portanto, com o devido acato, o v. acórdão não analisou, frente à prova dos autos, a aplicação da exceção à regra fixada no precedente fixado pelo STF em recurso repetitivo-RE No 724.347/DF, o que depõe contra os artigos 5o, inciso LV, 37, inciso IV e § 6a, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal/1988, pelo que deve ser corrigido por essa via recursal, para reformar o v. acórdão recorrido julgando-se procedentes os pedidos da petição inicial ou, não sendo esse o entendimento, requer a anulação do v. acórdão recorrido, determinando-se a realização de novo julgamento com expressa análise da prova dos autos e da exceção prevista no RE No 724.347/DF, cujas razões para tais pleitos serão devidamente expostas no terceiro tópico dessa petição”.
O presente recurso extraordinário é tempestivo. A parte recorrida não apresentou as contrarrazões recursais.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
O Supremo Tribunal Federal assentou também que as alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.
No tocante a alegação de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748371, recurso repetitivo, Tema no660, decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
660
ARE 748371
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
Inexistência de repercussão geral
O excelso Supremo Tribunal Federal em decisões proferidas em recursos repetitivos reconheceu a existência de repercussão geral, no Tema no 671: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante” e no Tema no 454: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”
Em relação à matéria discutida e a tese firmada no julgamento do Tema 671, constou o seguinte na fundamentação do acórdão recorrido:
É cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 724.347, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 671), pacificou o entendimento no sentido que a nomeação tardia não enseja direito à indenização por dano material, cujo texto restou assim expresso:
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.
Logo, a nomeação tardia por meio de decisão judicial não enseja a indenização requerida quando não comprovado ter a administração pública agido de forma flagrantemente arbitrária.
Assim, para que seja excepcionada a situação posta, necessária a demonstração cabal, pela parte autora, da alegada arbitrariedade flagrante a ensejar o reconhecimento do dever de indenizar.
Em que pese a subjetividade do termo “arbitrariedade flagrante”, a fim de melhor elucidar as hipóteses que poderiam ensejar a exceção à tese fixada, o Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto no referido julgamento elucidou que a situação decorreria de “patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições”.
Deste modo, a ilegalidade, para gerar dever indenizatório, há de ser manifesta, inquestionável, ou seja, o mero reconhecimento posterior do direito à assunção do cargo não é fato bastante para caracterizar a arbitrariedade administrativa.
(...)
Em que pese o alegado pelos Recorrentes, não verifico que as circunstâncias do caso evidenciem a hipótese que autoriza, excepcionalmente, o reconhecimento do direito à indenização, posto que no caso concreto não se vislumbra a ilegalidade flagrante a que alude o STF para excepcionar a hipótese de não cabimento de indenização.
A relutância do ente público em proceder à nomeação dos candidatos mesmo após solicitações das secretarias municipais, assim como pela não convocação dos Autores quando da desistência de candidatos imediatamente melhores colocados, por si só, não demonstra ter o réu agido com má-fé, desídia ou abuso de poder de forma deliberada, sendo descabido o fundamento da inicial de que a conduta do ente público tenha sido praticada com arbitrariedade, tais fatos evidenciam, no máximo, a ocorrência de má gestão, não configurando ato arbitrário tendente a prejudicar dolosamente os candidatos.
A respeito da tese firmada no julgamento do Tema no 454, constou o seguinte na fundamentação do acórdão recorrido:
Do mesmo modo, sobre os pedidos pretendidos na inicial no que tange a progressão funcional retroativa aos nove anos em que já deveriam ter sido nomeados o Supremo Tribunal Federal firmou o Tema no 454 da Repercussão Geral cuja tese afirmada foi a seguinte:
“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.
Desta forma, os autores não têm direito de receber vencimentos retroativos ou promoções e progressões funcionais, pois a sua nomeação foi decorrente de decisão judicial e não houve a alegada abusividade por parte do ente público municipal.
Deste modo, é patente que, de fato, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pois, in casu, trouxe que inexiste excepcionalidade a justificar o afastamento da orientação firmada nos TEMAS 671 e 454 do STF.
No tocante ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Eis a tese firmada no julgamento do TEMA 339:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
No presente caso, verifico que no acordão há fundamentação suficiente a respeito do ponto alegado pela parte Recorrente.
A parte Recorrente pode discordar da fundamentação constante no acórdão recorrido, mas dizer que há ausência de fundamentação não prospera. Assim, não subsiste a alegação de ofensa ao art. 93 da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses da parte Recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República.
Desta forma, se o acórdão recorrido examinou os argumentos e motivo suas conclusões de forma satisfatória, de modo que a decisão ora recorrida está em consonância com a tese firmada pelo STF no julgamento do TEMA 339.
Por fim, para concluir de forma diversa ao do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Sendo assim, como o acórdão recorrido está em conformidade com a decisão contida nos Temas 339, 454 e 671, do excelso Supremo Tribunal Federal, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, como o acórdão recorrido está em conformidade com a decisão contida nos Temas 339, 454 e 671, do excelso Supremo Tribunal Federal, e, em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema 660, e na súmula 279 da referida Corte, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única